Tribunal: TJDFT
Processo: 0718186-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 32.159/1997. DISTRITO FEDERAL. SINDIRETA. SINPOL. EXTINÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA.

1. Os servidores de outra base sindical não podem se beneficiar de decisões alcançadas em ações judiciais movidas pelo SINDIRETA/DF em favor dos seus filiados. Precedentes.

2. O exequente era policial civil à época da supressão do benefício e sua categoria é regularmente representada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF, não havendo comprovação de que pertencia ao SINDIRETA no momento do ajuizamento da ação coletiva.

3. Agravo provido.